Tribunal: TJPA
Processo: 0805562-92.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805562-92.2020.8.14.0000
PACIENTE: IRLAN HALLYER ARAUJO FURTADO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus liberatório com pedido de liminar. paciente condenado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, §2º, inc. II, c/c 157, §2º-A, inc. I c/c 14, Inciso II, cc/ art. 70 e 29, todos do CP.

negativa de recorrer em liberdade. paciente que permaneceu foragido
por aproximadamente 7 (sete) meses, só vindo a se entregar após a revogação da prisão dos corréus pelo juízo singular.
pleito de extensão de benefício. ausência de similitude fática em relação aos corréus soltos. garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

Restou demonstrado nos autos que a prisão cautelar foi decretada e mantida diante da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, assim como em razão da gravidade da conduta praticada e circunstâncias concretas do caso descritas pelo magistrado nas
decisões que mantiveram a custódia
. Fundamentou, sobretudo, na necessidade de se assegurar o cumprimento da condenação, pois o fato de ter permanecido foragido demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar a aplicação da lei penal, assim como na gravidade concreta do crime praticado e pelo fato de encontrar-se custodiado quando da prolação da sentença.

2.

Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, não há que se falar em condições análogas aos corréus que tiveram a custódia revogada,
vez que conforme informado pela autoridade coatora,
o paciente permaneceu na condição de foragido por aproximadamente 7 (sete) meses
, só vindo a se entregar após a revogação da prisão dos corréus pelo juízo singular e, quando da prolação da sentença, em 09/04/20, já encontrava-se custodiado, tendo o magistrado entendido pela necessidade de manutenção da sua custódia.

3.

Nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para garantir tanto a conveniência da instrução criminal quanto a aplicação da lei penal. Precedentes.

4.

Desse modo, não resta caracterizada a similitude de situações fático-processuais com relação ao paciente, sendo incabível, portanto, a extensão do benefício, a teor da prescrição normativa inserta no art. 580, do Código de Processo Penal.

5.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal.

6.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

7.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo. Desembargador
Leonan Gondim da Cruz Júnior
.

Belém, 09 de julho de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor de
IRLAN HALLYER ARAUJO FURTADO
, condenado da prática dos crimes previstos nos artigos 157,§2º, inc. II, c/c 157, §2º-A, inc. I c/c 14, Inciso II, cc/ art. 70 e 29, todos do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Aduzem os impetrantes que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir alegando, em suma, ausência de justa causa e fundamentação idônea do
decisum
que determinou a sua prisão preventiva e da parte da sentença que lhe negou o direito de recorrer em liberdade. Aduz que o corréu Luiz Djalma dos Santos Albuquerque Junior foi beneficiado com a concessão da Ordem, por esta Eg. Corte de Justiça, ao ter revogada a sua prisão preventiva, fazendo jus, o paciente, à extensão do benefício, em razão das condições análogas. Afirma que o coacto passou toda a instrução processual em liberdade, tendo sido preso 21 dias antes de prolatada a sentença, devido sua apresentação espontânea perante a autoridade policial. Acrescenta que embora o Juízo coator tenha decretado a prisão preventiva do paciente em 06/08/19, até a data de 19/03/20, quando apresentou-se espontaneamente perante a autoridade policial, não há relato de que tenha cometido qualquer ato ilícito, tampouco que tenha obstruído a aplicação da lei penal, eis que se fez representar por advogado em todos os atos do processo. Ressalta as qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos, r
equerem a concessão da liminar, a fim de que lhe seja assegurado o direito de aguardar o julgamento da apelação em liberdade, estendendo o benefício deferido ao corréu
Luiz Djalma dos Santos Albuquerque Junior
e, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art.319 do CPP. Não juntaram aos autos a cópia do decreto preventivo.

A liminar foi indeferida. As informações foram devidamente prestadas. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e concessão da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e da peça acusatória que “no dia 12 de julho de 2019, por volta das 20:00 horas, os acusados Otávio Camilo Campelo e Riquelme Pinto Costa tentaram subtrair os bens pertencentes às citadas vítimas, somente não se consumando o delito por motivos alheios às suas vontades. Narra, a peça acusatória, que ambos chegaram ao local do crime de motocicleta e o denunciado, Riquelme, desceu da moto com uma arma de fogo e efetuou três disparos, dirigindo-se à janela da camionete em que estavam as vítimas, anunciando o roubo, no entanto a vítima, Raimundo, deu marcha a ré no veículo e, em seguida, acelerou, fazendo com que os acusados caíssem da motocicleta, sendo ambos levados pela polícia. Segundo a inicial, perante a Autoridade Policial o acusado, Riquelme, confessou a prática do delito e relatou que o denunciado Devid teria lhe procurado três dias antes, e dito que sabia de um cara que levaria cerca de R$10.000,00 (dez mil reais) no banco da frente da camionete, acrescentando que arrumaria uma motocicleta para que ele realizasse o roubo. Narrou que Devid levou a motocicleta até
Luiz Djalma dos Santos Albuquerque Júnior
, acompanhado do coacto e corréu, que estavam em um automóvel. Foram até um barranco, no Bairro Palmares, onde acertaram os detalhes para a execução do crime. Riquelme narrou, ainda, que após o crime, eles se encontrariam para dividirem o dinheiro e que Devid e o ora paciente ficariam com a metade do dinheiro roubado. De acordo com o narrado, Riquelme encontrou Otávio Camilo e o convidou para praticar o delito. Acrescentou que o automóvel em que eles estavam pertencia ao coacto e que eles só não participariam da execução do crime pois são “filhinhos de papai e não teriam coragem”. Conforme a peça acusatória, a vítima Pablo Rodrigo declarou que o paciente, Devid e Luiz Djalma costumavam frequentar sua casa e sempre fizeram muitas perguntas a respeito do dinheiro da loja do genitor.”. Em razão disso, o Ministério Público denunciou o paciente juntamente com Otávio Camilo Campelo – vulgo Bundão, Riquelme Pinto Costa,
Luiz Djalma dos Santos Albuquerque Júnior
e Devid Melho Alves - vulgo Orelha, como incurso no ilícito penal descrito no artigo 157, § 2º-A, inciso I c/c art. 14, inciso II (tentativa de roubo com arma de fogo) e c/c art. 70,
caput
, todos do CP; e art.307,
caput
do CP em relação a Otavio Camilo Campelo. A denúncia foi oferecida, em 12/08/2019, tendo sido recebida, no dia 05/09/2019. Consta dos autos que a prisão do coacto foi decretada em 06/08/19. A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 31/10/19, ocasião em que teve a confissão dos corréus Luiz
Djalma dos Santos Albuquerque Júnior e
Riquelme Pinto Costa, tendo sido revogada a prisão destes.
Em
19/03/20, o ora paciente se apresentou
perante a autoridade policial
para dar cumprimento ao mandado de prisão expedido em seu desfavor.
A sentença foi proferida no dia 09/04/2020, condenando o paciente pela prática do crime tipificado no
artigo 157, §º, II e §º-A, I, c/c 14, II, c/c 70 e 29 do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e em 160 (cento e sessenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.
Ainda no édito condenatório, o juízo coator
manteve a prisão preventiva
do réu,
negando-lhe, portanto, o direito de recorrer em liberdade,
a fim de resguardar a ordem pública
.

Eis a suma dos fatos.

A pretensão deduzida no presente
writ
é a revogação da prisão, alegando
ausência de justa causa e fundamentação idônea do
decisum
que determinou a sua prisão preventiva e da parte da sentença que lhe negou o direito de recorrer em liberdade e, ainda, a extensão de benefício concedido ao corréu Luiz Djalma dos Santos Albuquerque Junior.

No que concerne aos fundamentos da prisão preventiva, previstos no art.312 do CPP, verifica-se que a privação da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória deve ser tratada como medida extrema e excepcional,
somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, que a segregação seja realmente indispensável para a garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do dispositivo legal referido.

No presente caso, consta dos autos e das informações prestadas pela autoridade coatora que o réu teve a sua prisão preventiva decretada no dia 06/08/19, ofereceu resposta à acusação por meio de advogada habilitada, em 21/10/2019, contudo, permaneceu em local incerto e não sabido, na condição de foragido, até 19/03/20, quando se apresentou à autoridade policial para dar cumprimento ao mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Os corréus Riquelme Pinto Costa e Luiz Djalma dos Santos Albuquerque Junior foram presos em flagrante,
em 12/07/2019, tendo a sua custódia sido convertida em preventiva. Em
audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 31/10/2019, o
juízo
a quo
revogou a prisão dos corréus, ao entender que naquele momento não mais subsistiam os motivos ensejadores das respectivas prisões, tendo, na mesma ocasião, indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente, formulado pela sua advogada devidamente habilitada, tendo em vista que ainda se encontrava na condição de foragido.

Insta transcrever parte que interessa das decisões proferidas em 31/10/19, 26/03/20 e 09/04/20, que indeferiram os pedidos de revogação da prisão do coacto, respectivamente,
verbis
:

“INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva para IRLAN HARLLEY por estar este foragido, embora tenha apresentado defesa, nos autos.(...)
No caso vertente, patenteados estão, os pressupostos de autoria e materialidade, que culminaram com o oferecimento de denúncia e andamento do processo rumo a instrução processual.

Vislumbra-se até o presente momento que ainda não há que se falar em alteração fático jurídica dos elementos que ensejaram o decreto prisional anterior. Desde então, nenhum fato se sucedeu, capaz de modificar o entendimento deste juízo”.

“Compulsando os autos, verifico que o custodiado não apresentou nenhum fato novo, no entendimento deste magistrado, que justificasse a revogação da medida, sendo certo que, de forma geral, as circunstâncias narradas são exatamente as mesmas que foram expostas na ocasião da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. (...)

O Requerente, por meio da sua defesa, em síntese, informa que está preso desde 19/03/2020, após acusação de ter participado de uma tentativa de assalto, contudo, busca a revogação da prisão preventiva ou decretação de medida cautelar fundamentando nos seguintes aspectos, que justificariam sua liberdade: a) que, em 19/03/2020, se apresentou, voluntariamente, à Delegacia de Polícia de Tucuruí, para fazer cumprir o mandado de prisão contra si exarado; b) que, em virtude de sua atual condição de preso preventivo, se encontra em pé de igualdade com os demais denunciados que tiveram suas prisões preventivas revogadas; c) que é primário, possui endereço fixo e trabalho definido. Ao final, requereu a revogação da prisão preventiva, subsidiariamente, que fossem estipuladas medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, conforme ressaltou em parecer o Ministério Público, a cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, de titularidade do nacional IRLAN HALLYER, anexada ao pleito defensivo, está em branco, sem registro de qualquer atividade laboral desempenhada pelo denunciado.

Outrossim, conforme consulta no site do TJPA, verificou-se que a instrução processual já está se findando, já tendo inclusive sido apresentadas as Alegações Finais pelo Ministério Público e pela Defesa. Assevera-se que durante a instrução processual o requerente esteve representado por advogado particular, mas nem sequer se apresentou para ser interrogado, mantendo sua condição de foragido, que inclusive prejudicou a persecução penal. Acrescentou-se ainda que, inexiste garantia alguma acerca da não obstrução persecutória penal pelo réu, caso seja colocado em liberdade. Postura completamente distinta da instrução processual pelos outros acusados, posto que o requerente, como já mencionado, optou por trilhar o caminho da clandestinidade, fugindo da pretensão punitiva estatal. Assim, existe a necessidade de se preservar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o agente, como antes, poderá se furtar do chamado da justiça. Por isso, a situação do ora requerente, é diferente da situação dos outros réus que tiveram suas prisões revogadas. O artigo 312, do mencionado estatuto processual, em sua parte inicial, estabelece os fundamentos - periculum in mora - para a decretação da prisão preventiva (...) Não obstante as garantias constitucionais do acusado, é dever do Estado-Juiz garantir a aplicação da lei penal. Nesta seara, não foi trazido aos autos qualquer informação ou prova que afaste os indícios de autoria do crime.

A prisão do réu antes da sentença condenatória apesar de ser uma exceção, deve ser aplicada quando presentes os fundamentos que a justifiquem. No caso em tela, os motivos para que seja mantida a medida extrema estão patentes”.

“Tendo em vista o réu ter respondido esta ação penal custodiada e ter sido imposto regime de cumprimento de pena no fechado,
deverá se manter preso
caso deseje recorrer desta decisão, pois
o réu praticou ato gravíssimo, em concurso de pessoas. contra o patrimônio alheio, e isto por si só justifica sua prisão para a garantia da ordem pública”.

Assim sendo, restou demonstrado que a prisão cautelar foi decretada e mantida diante da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, assim como em razão da gravidade da conduta praticada e circunstâncias concretas do caso descritas pelo magistrado nas
decisões que mantiveram a custódia
. Fundamentou, sobretudo, na necessidade de se assegurar o cumprimento da condenação, pois o fato de ter permanecido foragido demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar a aplicação da lei penal, assim como na gravidade concreta do crime praticado e pelo fato de encontrar-se custodiado quando da prolação da sentença.

Outrossim, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para garantir tanto a conveniência da instrução criminal quanto a aplicação da lei penal, conforme se verifica,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE QUATRO ANOS
. ORDEM DENEGADA.

1.
Deve ser mantida a prisão preventiva quando demonstrada a sua necessidade para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal,

notadamente em razão de o paciente ter fugido do local dos fatos após a prática delituosa, somente vindo a ser encontrado, ocasionalmente, após mais de quatro anos
, levando à necessidade de desmembrar o processo com relação a ele, causando evidente retardo na entrega da prestação jurisdicional, visto que os demais co-réus já foram sentenciados, vindo todos eles a ser condenados por formação de quadrilha e estelionato.

2. Ordem denegada.” (HC 52.432/SP, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 26/06/2006, p. 218).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA.
MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO.
ACUSADO FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECLAMO EM PARTE CONHECIDO E NESSE PONTO IMPROVIDO.

1.
Não tendo o recorrente sido encontrado para ser citado pessoalmente, deu causa à suspensão da ação penal e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, e ainda à decretação da sua prisão preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal.

2.
Passado mais de um ano da expedição do mandado de prisão, o acusado ainda não foi localizado, nem atendeu ao chamamento judicial, permanecendo foragido, circunstância que demonstra que está tentando furtar-se à aplicação da lei penal.

3.
A evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva para garantir tanto a conveniência da instrução criminal como a aplicação da lei penal.

4. Impossível a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça da alegada possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas, tendo em vista que tal questão não foi analisada aresto impugnado.

6. Recurso ordinário em parte conhecido e, nessa extensão, improvido.” (RHC 44.910/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 14/10/2014).

“CRIMINAL. RHC. INTEMPESTIVIDADE. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE WRIT DE OFÍCIO.
ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso ordinário em
habeas corpus
interposto após o qüinqüídio legal, previsto pelo art. 30 da Lei nº 8.038/90, é intempestivo, porém, em homenagem ao princípio da ampla defesa e considerando precedentes desta Corte, examina-se a possibilidade de concessão de writ de ofício.

Hipótese na qual o paciente, fornecendo endereço residencial no qual não foi encontrado, permanece sem ser localizado
.

Exige-se concreta motivação do decreto de prisão preventiva, com base em fatos que efetivamente justifiquem a excepcionalidade da medida, atendendo-se aos termos do art. 312 do Diploma Processual Penal e da jurisprudência dominante – como se verifica no presente caso.

A fuga do réu do distrito da culpa revela sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, sendo suficiente para obstar a revogação da custódia cautelar. Precedentes do STJ e do STF
.

Condições pessoais favoráveis não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade provisória, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos dos autos.

Evidenciada a presença dos requisitos para a decretação da prisão, inviabiliza-se a concessão de habeas corpus.

Recurso não conhecido.” (RHC 19.173/MS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 241).

Constata-se que a impetração pleiteia a extensão do benefício sem, contudo, demonstrar no que consistiria a suposta similitude fática hábil a permitir essa concessão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, não há que se falar em condições análogas aos corréus que tiveram a custódia revogada,
vez que conforme informado pela autoridade coatora,
o paciente permaneceu na condição de foragido por aproximadamente 7 (sete) meses
, só vindo a se entregar após a revogação da prisão dos corréus pelo juízo singular e, quando da prolação da sentença, em 09/04/20, já encontrava-se custodiado, tendo o magistrado entendido pela necessidade de manutenção da sua custódia.

Desse modo, não resta caracterizada a similitude de situações fático-processuais com relação ao paciente, sendo incabível, portanto, a extensão do benefício, a teor da prescrição normativa inserta no art. 580, do Código de Processo Penal.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado por esta Eg. Corte de Justiça, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal e, em especial esta última, tendo em vista que o paciente demonstra nítida a intenção de se furtar à persecução criminal do Estado.

Vale ressaltar, ainda, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal. Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

Ante o exposto,
data venia
do parecer ministerial, conheço e denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 07 de julho de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/07/2020